Tribunal: TJMT
Processo: 1015953-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015953-09.2020.8.11.0000
Processo originário Anulatória n. 1052731-83.2019.8.11.0041
Agravante: Terrafacil Serviços de Terraplenagem Ltda
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Terrafacil Serviços de Terraplenagem Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravante, em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela vindicada, sob o argumento de que não houve, em tese, apresentação de documentos suficientes para apurar eventual ilegalidade na exação do ICMS Estimativa, contestado.
Em síntese, a Agravante aduz que os documentos apresentados atendem, integralmente, ao objetivo de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade do sistema de cobrança do ICMS via Estimativa.
Ressalta que o Aviso de Cobrança Fazendário n. 328241/53/59/2012 (id. 26118878) aponta, como dispositivos legais, os artigos 17, XI, da Lei n. 7.098/1998, c/c os artigos 87-J e 87-J-1 e do RICMS-MT. Correção monetária: art. 42, da Lei n. 7.098/1998. Juros de mora: art. 44 da Lei n. 7.098/1998. Multa de mora: art. 41, caput, da Lei n. 7.098/1998, e que a exação do ICMS Estimativa, prevista nos artigos 87-J ao 87-J-17, tem base, tão somente, nos decretos regulamentadores, sem qualquer amparo em lei complementar, conforme preceitua o artigo 146, II da Carta Magna.
Sustenta que o ICMS Estimativa, cobrado via ACF n. 328241/53/59/2012, constitui nova espécie tributária, não prevista em lei complementar, o que se revela uma afronta à Lei Kandir, ao CTN e à própria Constituição Federal.
Assim, sustenta que, tendo em vista as consequências que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderão acarretar à empresa, requer a antecipação de tutela, conferindo, dessarte, o efeito suspensivo ao presente Agravo, para, nos termos do artigo 151, V, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constituído pelo Aviso de Cobrança n. 328241/53/59/2012, porque presentes os elementos autorizadores.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão à Recorrente.
Da leitura doa autos, verifico que a Agravante, na ação de piso, pretende apurar a eventual ilegalidade na exação do ICMS Estimativa, contestado, porquanto, no seu entender se trata de nova espécie tributária, não prevista em Lei Complementar, o que se revela uma afronta à Lei Kandir, ao CTN e à própria Constituição Federal.
Argumentou, na ação de base, que o Agravado promoveu a cobrança de créditos tributários com arrimo nos artigos 17, XI, da Lei n. 7.098/1998, c/c os artigos 87-J e 87-J-1, do RICMS-MT. Correção monetária: art. 42 da Lei n. 7.098/1998. Juros de mora: art. 44 da Lei n. 7.098/1998. Multa de mora: art. 41, caput, da Lei n. 7.098/1998.
O Magistrado a quo, ao analisar os pedidos, assim consignou:
In casu, os documentos apresentados são insuficientes para apurar eventual ilegalidade no ato praticado. A parte requerente sequer apresentou cópia do recurso administrativo e/ou que é fiel cumpridora de suas obrigações, em especial, recolhimento do ICMS postos no aviso de cobrança expedido pelo requerido. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, INDEFIRO o pedido liminar.
Com efeito, a Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei n. 9.226, de 22 de outubro de 2009, dispõe que:
Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:
[...]
V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:
a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;
b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária. [...]. (sem negrito no original).
Por sua vez, os artigos 87-J-6 ao 87-J-16, foram incluídos no Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.944, de 6 de outubro de 1989, pelo Decreto n. 392, de 30 de maio de 2011, e o artigo 87-J-17, pelo Decreto 661, de 2 de setembro de 2011, respectivamente, para regular o disposto no inciso V, do artigo 30, da Lei n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e estabeleceram nova forma de recolhimento do tributo, na hipótese, o regime por estimativa, por operação e o seu complementar.
Entrementes, não obstante os artigos 87-J-6 ao 87-J-17 tenham sido revogados pelo Decreto n. 2.583, de 30 de outubro de 2014, a matéria passou a ser disciplinada pelos artigos 157 e 158 do Decreto n. 2.212, de 20 de março de 2014, atual RICMS-MT:
Art. 157. Respeitadas as hipóteses, condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta subseção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 9.226/2009).
Art. 158. Para fins do disposto no caput do artigo 157, a carga tributária média corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais, no período, de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte, nos termos do Anexo XIII. [...]. (grifei)
Nesse passo, ao invés de alterar o regime de apuração do imposto devido, modificou aspectos do tributo, como a forma de lançamento e a base de cálculo, além de excluir a periodicidade de sua exigência, essenciais ao regime de estimativa.
Não bastasse isso, ainda, por meio de Decreto, contrariou o disposto no artigo 146, III, a e b, e no artigo 150, I, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
[...]
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...]
E da Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996:
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
[...]
III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.
§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes. [...].
De fato, “somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa” (STF, RE no 632265/RJ).
De um lado, é pacífico o entendimento deste Sodalício e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS, por meio da estimativa por operação e simplificado, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar n. 87/1996. Além disso, implica alterações no tipo tributário do imposto, ao definir sua base de cálculo, excedendo, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5, do RICMS, os limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento 1006163-35.2019.8.11.0000, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Relatora. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 30 de setembro de 2019).
Por outro lado, no caso, para análise da questão, acerca do enquadramento no regime por estimativa simplificado, depende da apresentação do processo administrativo por inteiro.
A princípio, da análise do ato impugnado, não se constata, portanto, a ilegalidade flagrante, que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, o que somente se revela admissível, então, e unicamente, com o depósito integral e em espécie.
É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova, estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao Fisco, com a presunção de legitimidade.[1]
E, ainda, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente da norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CRF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.
Além disso, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos responde às exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes execução.[2]
Verifico, todavia, que a parte Recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores:
(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Dessarte, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que cabível, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.
Assim, falece, a princípio, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135
[2] MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174.